Tribunal: TJPA
Processo: 0811293-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811293-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ P BARROS MINIMERCADOS LTDA, LUIZ PEREIRA BARROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0811293-93.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Itupiranga – PA (Processo de origem nº 0800448-24.2025.8.14.0025)

RECORRENTE
: Luiz P Barros Minimercados LTDA e Luiz Pereira Barros

RECORRIDO
: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional, por meio da qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma suficiente, a incapacidade financeira da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada;

(ii) verificar se houve ilegalidade ou abusividade na decisão que indeferiu o pedido com base na ausência de comprovação robusta da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica com insuficiência de recursos, desde que demonstrada adequadamente.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é conferida apenas à pessoa natural, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

5. Os autos revelam movimentações bancárias consideráveis nas contas da empresa, o que evidencia que não restou configurada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, já que a empresa possui fluxo de caixa que pode ser utilizado para pagar as custas processuais.

6. O juízo de origem, inclusive, deferiu o parcelamento das custas iniciais em até quatro vezes, o que atenua eventuais dificuldades momentâneas da parte.

7. Ausente prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mostra-se adequada a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE]

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova cabal da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração de imposto de renda."

"A existência de movimentações bancárias relevantes afasta a presunção de insuficiência financeira e justifica o indeferimento da gratuidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811293-93.2025.8.14.0000; Recorrente: Luiz P Barros Minimercados LTDA e Luiz Pereira Barros; Recorrido: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Luiz P Barros Minimercados LTDA
, representado por seu sócio Luiz Pereira Barros, em face da
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA
, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça
, formulado nos autos da
ação revisional de contrato bancário
proposta contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI
.

A decisão agravada, lançada ao ID 142876575, indeferiu a benesse sob o fundamento de que, tratando-se de
pessoa jurídica de direito privado
, a alegação de hipossuficiência
não goza de presunção de veracidade
, sendo necessário que o requerente
demonstre de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais
. O magistrado de primeiro grau entendeu que a simples juntada da declaração de IRPJ (exercício 2024) seria insuficiente para evidenciar o quadro de crise financeira alegado pela empresa, especialmente diante da ausência de comprovação de contas mensais ou documentos contábeis que atestassem o desequilíbrio financeiro.

Em suas razões recursais (ID 27392049), os Agravantes sustentam, em suma:

(i)

que a empresa se encontra em grave crise financeira, inviabilizando o pagamento das custas e demais encargos processuais sem prejuízo à própria manutenção das atividades comerciais;

(ii)

que foram juntados documentos que demonstram a hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente a declaração de imposto de renda e elementos que evidenciam inadimplência, protestos e cobranças de instituições financeiras;

(iii)

que a negativa de plano da gratuidade de justiça ofende o princípio do amplo acesso ao Judiciário (art. 5º, LXXIV da CF), sendo suficiente, conforme jurisprudência do STJ, a comprovação da incapacidade financeira, ainda que se trate de pessoa jurídica;

(iv)

que há risco de perecimento do direito da parte agravante, ante a possível extinção do feito originário pela ausência de recolhimento das custas processuais;

Ao final, requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o provimento do agravo, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

Não houve, até o momento, juntada de contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à
possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante
, na condição de autora de ação revisional de contrato bancário, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de
ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica
.

Conforme se extrai dos autos de origem, o pedido de gratuidade foi formulado com a alegação genérica de crise financeira, instruído com
declaração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ - exercício de 2024)
. Contudo, o magistrado de primeiro grau entendeu não haver nos autos elementos suficientes para a concessão da benesse, especialmente diante da
inexistência de documentos mais específicos e abrangentes
que permitissem aferir, com segurança, a real situação econômico-financeira da empresa agravante, como balanços contábeis, demonstrativos de fluxo de caixa, balancetes mensais ou extratos bancários completos.

E nesse ponto, importa destacar que
a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não se opera por mera alegação de insuficiência
, tampouco goza de presunção legal de veracidade, diversamente do que ocorre com as pessoas naturais, conforme expressamente dispõe o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil: “
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
”

Assim, à pessoa jurídica incumbe o
ônus de comprovar, de maneira robusta
, que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria a continuidade de suas atividades. Esse entendimento é pacífico tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte.

Cito como exemplo o seguinte aresto jurisprudencial em que mesmo para pessoas jurídicas em situação falimentar a necessidade de gratuidade deve ser comprovada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA . GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI N.º 1.060/50) HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA . 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (EREsp 388.045/RS, Rel . Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09 .2003). 2. Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a massa falida já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da precária saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria falta ou perda dessa saúde financeira.
3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
4. A massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: REsp 148.296/SP, Rel . Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8 .353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05 .1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 5 Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1292537 MG 2010/0054209-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2010)

No presente caso, apesar das alegações da agravante,
os documentos colacionados aos autos revelam movimentações bancárias consideráveis nas contas da empresa
, o que corrobora a conclusão firmada pelo juízo singular no sentido de que
não se evidencia situação de completa inviabilidade financeira
. A mera existência de dívidas ou protestos, por si sós,
não são suficientes para caracterizar hipossuficiência
, sendo exigível, como destacado, prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da atividade empresarial.

De igual modo, dispõe a
Súmula 481 do STJ
:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No entanto, a documentação trazida pela agravante não atende aos critérios legais. A existência de
movimentações financeiras que indicam capacidade de fluxo de caixa
, impedem o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica, conforme se verifica nos documentos de ID 27761381, 27761379 e 27761380.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
não configura cerceamento de acesso ao Judiciário
, especialmente porque o juízo de origem
deferiu, de ofício, o parcelamento das custas em até quatro vezes
, conforme dispõe a Portaria Conjunta nº 3/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI, o que já representa medida de facilitação do acesso à jurisdição.

Assim sendo,
não se constata qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada
, que se mantém hígida tanto sob o prisma fático quanto jurídico.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 23/09/2025